Tribunal: TJMT
Processo: 1006387-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006387-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), ROMEU JOSE VERONESE - CPF: 071.317.129-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4408-33 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (PROCURADOR), MADEIRAS VERDAM LTDA - ME - CNPJ: 14.931.836/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEY VERONESE - CPF: 630.889.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM TERESINHA PEREIRA - CPF: 551.216.591-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LICEU ALBERTO VERONESE - CPF: 214.273.489-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ELOI BIELIK PEREIRA - CPF: 368.946.309-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, PROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

– FALECIMENTO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - DIRECIONAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUCESSOR – ART. 1.792, DO CÓDIGO CIVIL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DESTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

A legitimação dos herdeiros para ocuparem a angularidade passiva da vertente execução, em princípio, somente emergiria se tivesse ocorrido a feitura da partilha, com o consequente recebimento de bens, hipótese em que, vale ressalvar, só responderiam nos exatos limites do patrimônio herdado.

No caso, da análise dos elementos que guarnecem os autos, verifica-se que o falecido não deixou bens, não houvera partilha, de modo que não se afigura viável o direcionamento da pretensão em desfavor do agravante, na condição de herdeiro, pois condicionada sua legitimidade à apreensão de que, efetivamente, havia herdado bens deixados pelo seu falecido genitor.

Ausente demonstração mínima por parte do agravado de que o de cujus possuía bens a inventariar, ônus que lhe incumbia, não pode a execução prosseguir em face do agravante, sob pena de restar violado o disposto no art. 1.792, do CC.

Sendo o caso de acolhimento da Exceção de Pré-executividade, cabível a extinção da execução e a fixação de honorários advocatícios.

À evidência do princípio da causalidade, justa a condenação da parte exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROMEU JOSE VERONESE contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1041 -13.2001.81.0025 - Código 8760, ajuizada em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que julgou improcedente a exceção de pré-executividade, determinando a continuidade da execução, e havendo reiterados pedidos de reconhecimento de fraude à execução na alienação do imóvel de matrícula 23.493 (atual, 17.548 do CRI de Juína/MT), determinou a intimação dos devedores envolvidos na alienação e dos adquirentes (art. 792, § 4o do CPC/15), para que se manifestem sobre a questão suscitada, no prazo de 15 dias, em homenagem à ideia de contraditório substancial que permeia o novo regime processual pátrio.

Em suas razões, alega o agravante que juntou aos autos certidão emitida pelo Fórum da Comarca de Juína-MT e do Cartório de Notas comprovando a inexistência de inventário em nome do Sr. Gerencio, bem como a certidão de óbito informando a inexistência de bens a inventariar, motivo pelo qual entende que deve ser excluído da lide.

Afirma que a responsabilização dos herdeiros está adstrita às forças da herança e, como visto, não há provas nos autos que existam bens a inventariar, de maneira que se mostra impossível direcionar a execução ao filho do executado, à vista da inexistência de sucessão ou espólio do de cujus.

Assevera que caberia ao credor, caso não houvesse a abertura de inventário, fazê-lo, tendo em vista seu interesse em reaver seu crédito, cabendo a ele a prova da existência de bens do executado falecido, para fins de viabilizar a penhora, a teor do disposto no art. 616, VI, do CPC.

Registra que o falecido sequer foi citado nos autos, tendo ocorrido a prescrição, bem como que é ônus do exequente de provar a existência de bens do executado falecido, a fim de incluir os herdeiros no polo passivo, possuindo legitimidade para abertura de inventário, nos termos do artigo 988, VI, do CPC.

Tece considerações a respeito da fé-pública relativa às certidões emitidas pelos cartórios, bem ainda pela necessidade de condenação do exequente em honorários de sucumbência.

Ao final, pede seja concedida a antecipação de tutela para suspender a ação principal, tendo em vista que, poderá resultar em bloqueios e penhoras indevidas dos bens do Agravante.

No mérito, pede pelo provimento do recurso para acolher o pedido de exclusão definitiva do Agravante do polo passivo da demanda ou ainda a extinção da execução contra o mesmo, com a condenação do Exequente em honorários de sucumbência.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (ID 85052474).

Contraminuta da parte agravada (ID 88004464).

Instado a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 93087961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução ajuizada por Banco do Brasil S/A em face de Gerencio Veronese e outros, na qual, diante do óbito deste, foi intimado o ora Agravante (Romeu José Veronese), filho do falecido, para pagamento integral do débito atualizado ou apresentar resposta à demanda.

O ora Agravante opôs Exceção de Pré-executividade para excluí-lo do polo passivo da ação de execução, tendo em vista que, apesar de ser legalmente herdeiro do Executado, o falecido não possuía bens a inventariar de modo que o Agravante nunca recebeu ou usufruiu de qualquer herança ou foi aberto inventário.

Ao analisar o incidente, o Magistrado de piso rejeitou a Exceção por entender que a responsabilidade pelas dívidas do falecido é atribuída aos sucessores, segundo as forças da herança, nos termos do art. 1.792 do Código Civil, e que, inobstante os herdeiros não tenham procedido à divisão da herança, ela se transmite e, portanto, que eles possuem responsabilidade e legitimidade para responder por ela.

Irresignado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum, a fim de que seja acolhido o pedido de exclusão definitiva do Agravante do polo passivo da demanda ou ainda a extinção da execução contra o mesmo, com a condenação do Exequente em honorários de sucumbência.

Pois bem.

A meu ver, não se mostra correta a decisão de piso. Senão, vejamos:

Constitui-se a exceção de pré-executividade em incidente adequado para a análise de questões relativas aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória, aplicando-se exclusivamente às matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ
[1]
EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DA EXECUTADA RECONHECIDA. A exceção de pré-executividade se presta a discutir questões de ordem pública na execução fiscal - pressupostos processuais, condições da ação, vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Sendo este o caso dos autos, a sentença deve ser mantida. (TRF4, AC 5002066-95.2010.404.7200, QUARTA TURMA, Relatora p/ Acórdão VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 11/04/2016)

Nestes termos, entendo que a matéria referente à legitimidade passiva não exige instauração de dilação probatória, de sorte que é possível a sua análise.

Trata-se de ação de execução ajuizada em face de Gerencio Veronese e outros, onde após a informação de óbito daquele (falecido em 2003), em despacho datado de 24/09/2018 (ID 52734870-p.224-origem), foi determinando a regularização do polo passivo da demanda, tendo sido intimado o ora Agravante (Romeu Veronese), filho de Gerencio Veronese, para pagamento integral do débito atualizado ou apresentar resposta à demanda, o qual, após intimação, apresentou exceção de pré-executividade arguindo ilegitimidade passiva, à vista da inexistência de sucessão ou espólio e tampouco a existência de bens deixado pelo de cujus.

Em que pese o falecimento do devedor não acarrete o desaparecimento de suas obrigações financeiras derivadas de título executivo judicial (posto que o patrimônio da pessoa natural não se esvai com seu óbito), transcendendo esse evento, ensejando que o acervo patrimonial que legara responda pelas dívidas que deixara na exatidão do seu alcance pecuniário, consoante dispõe o artigo 1.792 do Código Civil, somente os herdeiros aquinhoados com bens legados pelo extinto restam compelidos a responder pelas obrigações por ele deixadas na exata proporção das forças da herança, de forma a ser equilibrada a equação patrimonial do falecido.

Conquanto sobeje a regra segundo a qual, aberta a sucessão com a morte, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (CC, art. 1.784), o fenômeno não determina a imediata transmissão do patrimônio legado pelo falecido aos herdeiros, pois prescinde o aperfeiçoamento da sucessão da deflagração de processo sucessório destinado à arrecadação dos bens deixados e apuração das obrigações legadas pelo autor da herança de forma a ser ultimada a sucessão dos bens e obrigações nos limites da força da herança.

O art. 1.792, do Código Civil estabelece:

“O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.”

Ainda tem-se o art. 1.997:

“A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.”

Portanto, falecido o devedor, responde o espólio pelos débitos existentes em seu nome.

Estabelecidas essas premissas, tem-se que a legitimação dos herdeiros para ocuparem a angularidade passiva da vertente execução, em princípio, somente emergiria se tivesse ocorrido a feitura da partilha, com o consequente recebimento de bens, hipótese em que, vale ressalvar, só responderiam nos exatos limites do patrimônio herdado.

Da análise sumária e não exauriente dos cotejos dos elementos que guarnecem os autos verifica-se que o falecido não deixou bens, não houvera partilha, de modo que não se afigura viável o direcionamento da pretensão em desfavor do agravante, na condição de herdeiro, pois condicionada sua legitimidade à apreensão de que efetivamente haviam herdado bens deixados pelo seu falecido genitor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR NO CURSO DA EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUCESSOR. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. Considerando que o executado faleceu sem deixar testamento conhecido ou bens a inventariar, inadmissível o redirecionamento da execução fiscal aos supostos herdeiros’ (Agravo no. 70064031693)’. APELO PROVIDO.” (TJ-RS, AC: 70085122968, Relatora: Marilene Bonzanini, 22a Câmara Cível, Julgado em 08/06/2021)

Deste modo, os sucessores/herdeiros passam a responder pelo débito somente após a partilha, na proporção do quinhão recebido da herança, o que não ocorreu no caso presente.

Na hipótese, não há qualquer evidência de que o de cujus tenha deixado bens; pelo contrário, a certidão de óbito, cuja informação se presume verdadeira, indica a inexistência de bens a inventariar.

Não se ignora o entendimento de que cabe ao herdeiro demonstrar o excesso; porém, tal prova só se justifica quando o herdeiro recebe herança, o que, ao que se tem nos autos, não se implementou.

Assim, ausente demonstração mínima por parte do agravado de que o de cujus possuía bens a inventariar, ônus que lhe incumbia, não pode a execução prosseguir em face do agravante, sob pena de restar violado o disposto no art. 1.792, do CC.

Ressalta-se que a agravada, na condição de credora do falecido, está, inclusive, legitimada para deflagrar o processo sucessório destinado à apuração dos bens que legara e apuração das obrigações que também deixara de forma a viabilizar, se o caso, a realização da equação derivada do óbito e satisfação dos débitos deixados pelo falecido (CPC, art. 988, VI).

Por fim, conquanto a prescrição constitua matéria de ordem pública, a sua apreciação direta em recurso de agravo, quando não aventada na origem, importa em inequívoca violação ao princípio da não supressão de instância, não cabendo cabe à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a exceção de pré-executividade, julgar extinta a execução em relação ao agravante, com base no art. 485, VI, do CPC, e, por consequência, com base no princípio da causalidade, condeno o agravado nos ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com base no o art. 85, § 2o, do CPC, não havendo se falar na aplicação do § 11.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021